Tribunal: TJMT
Processo: 1010069-41.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010069-41.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUCIANO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 610.412.542-53 (APELADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT –
INDENIZAÇÃO –
FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257/STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabiliza o pagamento.

Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por LUCIANO APARECIDO DOS SANTOS, julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais) com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art
. 85, §8o, do CPC.

A seguradora apelante alega inexistência de cobertura técnica da verba securitária obrigatória DPVAT ao argumento de que o proprietário do veículo automotor, vítima de acidente de trânsito, não comprovou o pagamento do prêmio do seguro. Defende a não incidência da Súmula 257 do STJ. Aduz que não deve prevalecer sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais. Afirma que o juízo singular ignorou os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, expressos no art. 85, §2o, do CPC, ao arbitrar os honorários sucumbenciais.

Requer a reforma do decisum

pelas razões aludidas para
julgar improcedente os pedidos, e ou a minoração dos honorários advocatícios arbitrados por violação ao disposto no art. 85, §2o, do CPC.

Sem contrarrazões (Num. 44940978 – pág. 01).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 31/10/2015
, como consta de Boletim de Ocorrência no 2016.2077 – Cuiabá/MT (Num. 44901596). Acostados ao feito, Boletim de Atendimento e Histórico Clínico (Num. 44901594; Num. 44902951) e Avaliação Médica Para Fins de Conciliação (Num. 44902965).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega ausência do direito de cobertura da verba securitária obrigatória DPVAT ao argumento de que o proprietário do veículo automotor, vítima de acidente de trânsito, não realizou o pagamento do prêmio do seguro. Porém, a razão não a socorre.

O seguro obrigatório DPVAT decorre de imposição legal. Assim, o inadimplemento do prêmio do seguro pelo proprietário do veículo não inviabiliza o pagamento pela seguradora conveniada
, porquanto a norma do
caput
do artigo 7o, da Lei 6.194/74 não distingue o proprietário do veículo e o terceiro, mas refere-se somente à pessoa vitimada.

A questão aventada pela seguradora apelante é incontroversa no âmbito do c. STJ, que editou Súmula 257, conforme se verifica:
A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento de indenização.

Este e. Tribunal já decidiu em consonância com precedente e Súmula editada pelo c. STJ, ao determinar que a eventual inadimplência do prêmio do Seguro DPVAT não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização (TJ MT Ap 47514/2017).

O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, conforme o c. STJ que já sedimentou que não
tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietário do veículo (STJ
REsp 144.583/SP).

A seguradora apelante se insurge com o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais. Entende que ofende o princípio da razoabilidade. O juízo
a quo
aplicou o disposto no art. 85, § 8o, do CPC para a remuneração do advogado da parte vencedora:

Art. 85, § 8o.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

O entendimento, diante do valor baixo da causa, do proveito econômico inestimável ou irrisório obtido pelo vencedor, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

No caso em tela, ao considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que exerceu o patrono do apelado, as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, tanto que logrou êxito na demanda.

O c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia.

A seguradora apelante, em sua irresignação, também se entende prejudicada, ao argumento de que o requerente, ora apelado, foi vencido em maior parte de suas pretensões.

Ressai dos autos que o autor, ora apelado, ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento do valor máximo previsto em lei para a hipótese de invalidez permanente. A condenação, porém, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, foi de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais
.

Ao caso em tela
deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC que prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. O apelo da seguradora deve ser provido em parte para distribuir adequadamente os ônus sucumbenciais.

Este e. Tribunal já decidiu que o
não acolhimento do pedido de indenização securitária DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

Diante do exposto, reformo a sentença singular apenas para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 20% ao autor e 80% para a seguradora requerida, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC em relação à parte autora/apelada. Afastada a majoração dos honorários recursais.

Com essas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020